Tribunal: TCU
Processo: 036.411/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11761/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 036.411/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Anizia Moreira de Lacerda (CPF XXX.006.602-XX) ; Ceir Maria Boritza de Almeida (CPF XXX.077.302-XX) ; Delfina Batista Donadon (CPF XXX.415.602-XX) ; George Max Alves Batista Sena (CPF XXX.195.722-XX) ; Geovaldo Oliveira Sena (CPF XXX.035.982-XX) ; Idair Vimercate Curti (CPF XXX.052.502-XX) e Marimar Lopes Mendonca Nishimura (CPF XXX.819.542-XX) . 1.3. Unidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.